Tribunal: TJSP
Processo: 2047155-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercício de 2013 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar o recálculo dos juros ao limite da taxa SELIC - Cabimento - Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF e pela superveniência da Emenda Constitucional 113, que limitou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercício de 2013 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar o recálculo dos juros ao limite da taxa SELIC - Cabimento - Aplicação do entendimento adotado no julgamento do Tema 1.062 pelo STF e pela superveniência da Emenda Constitucional 113, que limitou a incidência de juros e correção monetária à Taxa SELIC – Decisão mantida – Recurso improvido.